Tribunal: TJDFT
Processo: 0808199-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TROCA DE AERONAVE. DANO MATERIAL E MORAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos recorrentes.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrida argumentando, em suma, que adquiriram passagem aérea saindo de Orlando com destino a Brasília, que a recorria substituiu a aeronave por uma de companhia aérea parceira, que tomaram conhecimento de que as aeronaves substitutas apresentavam recorrentes problemas técnicos e exigiram o cumprimento do contrato com a aeronave contratada, mas não obtiveram sucesso e adquiriram bilhetes de outra companhia.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 82888660). Contrarrazões apresentadas (Id n. 82888663).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais fundados no descumprimento do contrato e violação do dever de informação.
5. Em suas razões recursais, os recorrentes afirmam que a substituição da operadora não seria mera alteração operacional, mas sim alteração substancial do contrato e que a exigência de prova do risco é imposição de ônus excessivo. Aduz que houve falha no serviço prestado, que a recorrida violou o dever de informação, que o dano material guarda relação direta com o fato de não terem sido reacomodados em outro voo da recorrida, que a situação vivida por eles ultrapassa o mero aborrecimento e que o ônus da prova deve ser invertido. Pleiteiam a reforma da sentença para a declaração da nulidade do contrato e o julgamento pela procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que o voo não foi cancelado e que a aeronave foi substituída em virtude de ajuste operacional. Defende que a prática é amplamente difundida e legítima, que não houve impacto na prestação do serviço nem violação ao dever de informação, que não há nexo causal entre a sua conduta e os danos materiais alegados pelos recorrentes e que não houve violação aos direitos da personalidade. Requer a manutenção da sentença.
7. Sobre a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, tem-se que não é aplicável ao caso em apreço, pois os recorrentes dispõem de meios para a defesa do direito reclamado, não se caracterizando, igualmente, hipossuficiência manifesta.
8. Quanto ao mérito, apesar dos argumentos expostos pelos recorrentes com a finalidade de defender a tese de que o contrato de transporte aéreo firmado com a recorrida teria sido descumprido em razão da troca da aeronave, não restou demonstrado nos autos que tenha havido violação do direito de informação ou que o serviço tenha sido prestado em desacordo com os moldes contratados, inexistindo prova de cancelamento, alteração no horário de partida, mudança de classe (downgrade) ou qualquer outra modificação que pudesse ter representado prejuízo aos recorrentes.
9. Logo, considerando que a troca de aeronave ocorre, por vezes, em virtude de problemas operacionais, surgindo como medida para viabilizar o cumprimento do contrato de transporte aéreo, e que os recorridos não se desincumbiram do ônus de provar a ocorrência de prejuízo ou risco proveniente da mudança, fatos constitutivos dos direitos reclamados, consoante preceitua o artigo 373, I, do CPC, correto o julgamento pela improcedência dos pedidos.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.